Tribunal: TJPA
Processo: 0808391-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808391-70.2021.8.14.0401

APELANTE: MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo consumado.
desclassificação para tentativa. improcedência. o apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração patrimonial. aplicação da súmula 582 do STJ. pleito para redução da pena-base. inviabilidade. culpabilidade valorada desfavoravelmente. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido de desclassificação para roubo tentado

I.
A
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido capturado posteriormente pelos policiais militares, logrou êxito em fugir temporariamente com os bens, consumando, portanto, a subtração patrimonial. Sabe-se que, conforme a súmula 582 do STJ:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Logo, não há que se falar em desclassificação;

da redução da pena-base

II.
O julgador valorou a culpabilidade negativamente, esclarecendo que o apelante teria abordado
“a vítima em via pública, com esposa e filhos dentro do carro e, ameaçando, ainda, um suposto sequestro, o que demonstra elevada ousadia no agir.”
Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a base oito meses acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“A

aplicação

do vetores

do

art.

59

do

CPB

obedece

a

critérios

quantitativos

e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer

deles, fundamenta-se

a

elevação

da

pena – base acima do mínimo legal”;

do pedido para recorrer em liberdade

III.
A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.

Recurso

improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de dez dias-multa, pela prática do delito de roubo, tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando

ver reformada

a

referida

decisão,

prolatada

pelo

MM. Juízo

de

Direito

da

2ª

Vara

Criminal

da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o crime de tentativa de roubo, pois ao se deparar com a chegada da polícia, o recorrente teria abandonado a execução do delito, não o consumando por circunstâncias alheias a sua vontade. Por consequência,
postulou pela redução da sanção na fração de dois terços
,
conforme

previsto no art. 14,

parágrafo

único, do CPB
. Supletivamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou

pelo

improvimento da

apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] Segundo restou apurado, no dia 05/06/2021, por volta das 17h45min, a vítima estava no interior de seu veículo, estacionado na Avenida Marquês de Herval, às proximidades da Travessa Angustura, no bairro da Pedreira, a fim de ir à residência de seus parentes, quando foi abordada, ainda dentro de seu veículo por MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES, ora denunciado que mediante uso de simulacro de arma de fogo que encostou na cabeça da vítima gritou: “Perdeu caralho, me passa a tua carteira e não reage, se não eu te mato, isso é um assalto” (textuais). No momento da ação, a vítima não reagiu e o denunciado puxou sua carteira porta cédulas que se encontrava no console de seu carro e com violência arrancou a aliança do dedo da vítima. Após a ação criminosa, o denunciado empreendeu fuga com os objetos acima mencionados. Ocorre que os policias militares Edson Kenedy da Silva Castro, Rômulo da Costa Ribeiro e Naina Barbosa Feio, que estavam de serviço na VTR 0120, presenciaram o roubo e o momento em que o denunciado se desfez de um objeto e o jogou dentro de uma subestação de energia elétrica. Assim, efetuaram diligências e realizaram detenção dele a alguns metros adiante do local do roubo. Ao longo da revista pessoal os policiais encontraram a res furtiva [carteira porta cédulas], consoante ao auto de exibição e apreensão de objetos [fl. 21]. A vítima chegou ao local e, sem sobras de dúvidas, o reconheceu como sendo o autor do crime. Ademais, a guarnição da polícia militar se dirigiu ao local onde o denunciado jogou o objeto e encontrou um simulacro de arma de fogo. Assim, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis [...]” (SIC) (fl. 290)

DO PEDIDO DE DE
SCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a desclassificação para o delito de tentativa de roubo. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido capturado posteriormente pelos policiais militares, logrou êxito em fugir temporariamente com os bens, consumando, portanto, a subtração patrimonial. Sabe-se que, conforme a súmula 582 do STJ: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
Logo, não há que se falar em

desclassificação

para

roubo tentado.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa postulou pela fixação da base no mínimo legal. Contudo, analisando os autos, observa-se que o julgador, ao calcular a pena, valorou a culpabilidade negativamente, esclarecendo que o apelante teria abordado
“a vítima em via pública, com esposa e filhos dentro do carro e, ameaçando, ainda, um suposto sequestro, o que demonstra elevada ousadia no agir.”
Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a base oito meses acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena – base acima do mínimo legal”
.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, rejeito o pedido
[1]
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO - TENTATIVA DE LATROCINIO - PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida a exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada [...]
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00035643220168140043 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/12/2019)”

Belém, 29/03/2022